Tribunal: STF
Processo: HC 85235
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO ANULADA
PELO STJ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO: OCORRÊNCIA.
I. -
Paciente condenado à pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 27
(vinte e sete) dias de reclusão. Subtraído o montante da pena
alusivo à continuidade (1/5), nos termos da Súmula 497-STF, a
prescrição ocorreria em 12 (doze) anos. Considerando que os fatos
datam de 09.7.1990 e o acórdão do STJ declarou a nulidade do
processo ab initio, ocorreu a prescrição.
II. - HC deferido,
estendendo-se ao co-réu os efeitos desta decisão.